Tribunal: TJDFT
Processo: 0710356-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710356-32.2023.8.07.0003 RECORRENTE: TIAGO DURAES FERREIRA DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA PENA INALTERADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovado que o apelante discutiu com a vítima, proferiu xingamento, portando uma arma de fogo e, em momento posterior, quando abordado em sua residência por policiais, ofereceu resistência à prisão, porquanto há coesão entre os depoimentos prestados pelas testemunhas nas duas fases do procedimento e aqueles prestados pela vítima em ambas as fases, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe. 2. A jurisprudência majoritária entende que o depoimento de policiais, no exercício de suas funções, possui valor probatório suficiente para a condenação, eis que revestidos de fé-pública e legitimidade, somente podendo ser afastados por prova firme, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Nos casos em que, comumente, não há testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para a manutenção do decreto condenatório. Afirma que “sem um conjunto probatório confiável e robusto, jamais poderão justificar uma condenação, não poderia o Julgador ter exercido sua competência decisória de maneira tão reducionista” (id 61669397, pág. 9). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, embora o recorrente afirme o contrário, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez e da suficiência das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A inversão da conclusão do Tribunal de origem, que, após detida análise dos fatos e das provas, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas, demandaria inevitável incursão no arcabouço probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.404.490/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012